Tribunal: STF
Processo: Rcl 48174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFIRMAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA DE NÃO ADMISSÃO DO APELO EXTREMO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. NÃO ENCAMINHAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gilmara dos Santos Silva Viterbo, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão do Presidente da Turma Recursal de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Estado da Bahia no Processo nº 8018430-45.2020.8.05.0001, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em decorrência do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) cuida-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer, em que servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde objetiva (a) seja realizada a contagem do adicional do tempo de serviço desde a data de sua contratação (1º.8.2007), e não apenas a partir da transmudação do regime celetista para o estatutário (Lei Municipal nº 7.955/2011), com os consectários e (b) seja anulado o ato pelo qual efetivado o corte no percentual da referida parcela, porquanto não instaurado prévio processo administrativo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No processo de origem, argui-se que o Município vinha realizando o pagamento do adicional por tempo de serviço da forma pretendida mesmo após da transmudação de regime; porém, em 2017, passou a pagar a parcela considerando como termo inicial a data da mudança para o regime estatutário;



    (ii) o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que apenas a partir da Lei Municipal nº 7.955/2011 o adicional por tempo de serviço foi conferido aos agentes comunitários de saúde, não retroagindo os efeitos da norma. Contra a sentença, interposto recurso inominado, que foi desprovido;



    (iii) contra o acórdão, manejado recurso extraordinário, no qual veiculada afronta aos arts. 5º, XXII, LIV e LV e 37, X e XV da Constituição Federal, ao art. 41, XXII da Constituição do Estado da Bahia, bem assim ao devido processo legal administrativo, ao princípio da legalidade e à irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargo ou emprego público. O apelo extremo não foi admitido, ao fundamento de que houve deficiência na apresentação da preliminar de repercussão geral;



    (iv) na sequência, interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, julgado prejudicado pela autoridade reclamada, ao fundamento de que somente seria cabível na hipótese o agravo interno, haja vista que a inadmissão do apelo extremo se deu exclusivamente com base na sistemática de repercussão geral.



    3. A reclamante sustenta competir ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, cabendo à Corte de origem tão somente a remessa dos autos. Argumenta que, nas razões do agravo em recurso extraordinário, demonstrou o cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo.



    Reporta que a inadmissão do recurso extraordinário não se lastreou em entendimento desta Suprema Corte firmado no regime de repercussão geral, de modo que não poderia o Tribunal de origem julgar prejudicado o ARE.



    Postula a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. 



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. Pede, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 14).



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação (edoc. 35).



    6. Deferi o pedido de pedido de assistência judiciária gratuita à parte reclamante.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico não admitido o recurso extraordinário manejado pela ora reclamante (i) em razão da ausência de apresentação da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral e (ii) ao fundamento de que “em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada”.



    4. Nesse tópico, a Corte reclamada apenas colaciona o acórdão proferido por esta Suprema Corte ao julgamento do ARE nº 835.833-RG (Tema 800 da sistemática da repercussão geral) – cujo tema é a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 –, sem, entretanto, afirmar, de forma explícita, que aplica ao caso a sistemática de repercussão geral. Reproduzo o teor do aludido decisum (edoc. 2, fls. 45-9, grifei):



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 
“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA 
PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.249.862 BAHIA REGISTRADO: MINISTRO PRESIDENTE RECTE.(S): FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADV.(A/S) :ANDRE ZONARO GIACCHETTA RECDO.(A/S) :MICHELLE CARVALHO GONCALVES RECDO.(A/S) :MONIQUE LIZZIE CARVALHO GONCALVES ADV.(A/S) :YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273 ARE 1249862 / BA do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento assinado digitalmente 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273"



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto”.



    5. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, julgado prejudicado, ao entendimento de que “não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível”. Colho excerto da decisão (edoc. 2, fls. 4-8, grifei):



    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte.



    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.



    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF.



    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto.



    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou:



    “O novo Código de Processo Civil determina que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual para a análise da repercussão geral da matéria nele devolvida, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (alínea a do inciso I e inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).



    Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ”.



    “Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula nº 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, “foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral” (Rcl nº 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso)”.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito:



    [...]



    Por não se registrar, na espécie , hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).



    [...]



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade.



    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.



    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação”.



    6. Nos termos do art. 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Por sua vez, o agravo deverá ser remetido ao tribunal superior competente, caso não haja retratação, consoante previsão do art. 1.042, § 4º, do CPC.



    7. Emerge, ainda, da Súmula 727/STF, que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    8. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017).



    9. Nesse contexto, não vislumbrada a insurgência contra a aplicação de precedente específico firmado com base na sistemática da repercussão geral nos termos do art. 1.030 do CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes reclamações: Rcl 45865, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.5.2021, Rcl 46794, da minha lavra, DJe 04.5.2021, Rcl 46578, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.4.2021, Rcl 46560, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.4.2021, Rcl 46559, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.4.2021, Rcl 45638 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.3.2021. Colaciono, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016). 



    “RECLAMAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível” (Rcl 2826, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2007).



     
 “EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento. Reclamação julgada procedente” (Rcl 2.105, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 25.10.2002).



    10. Na espécie, a dubiedade na conclusão do Tribunal reclamado denota insegurança jurídica às partes quanto à modalidade recursal pertinente para desafiar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a caracterizar, a princípio, a usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo. Com efeito, não se pode afirmar que a Corte reclamada aplicou a sistemática da repercussão geral ao caso, à luz do próprio dispositivo da decisão de origem, em que não admitido o apelo extremo porque “ausente pressuposto formal de admissibilidade”. A esse respeito, anoto consignado, na petição de recurso extraordinário, tópico específico com preliminar formal de repercussão geral (edoc. 2, fls. 70-1).



    11. No entanto, verifico que a presente reclamação carece de utilidade prática. Isso porque, ainda que superado o óbice da apresentação de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral, não teria êxito o recurso extraordinário, aparelhado na contrariedade aos arts. 5º, XXII, LIV e LV e 37, X e XV da Constituição Federal, ao art. 41, XXII da Constituição do Estado da Bahia, bem assim ao devido processo legal administrativo, ao princípio da legalidade e à irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargo ou emprego público.



    12. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade reclamada, no acórdão recorrido, registrado que o marco inicial para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço não se dá a partir do ingresso da empregada pública nos quadros da Administração sob o regime celetista, mas sim a partir da data em que houve a transmudação para o regime estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 7.955/2011. No tópico, a Corte reclamada assinalou que “a referida legislação em seu artigo 13, traz uma ressalva com relação ao cargo exercido pela recorrente, no sentido de que os períodos anteriores não serão computados para fins de aquisição de qualquer direito, ressalvados os relacionados a direitos previdenciários”. 



    13. Cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a controvérsia demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o revolvimento do conjunto probatório, procedimentos inviáveis na via extraordinária (v.g.: ARE 1.363.794, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.02.2022; ARE 1.352.870, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 09.11.2021; ARE 1.282.449, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.5.2021; ARE 1.147.849, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.8.2018; ARE 1.284.269, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2020).



    14. Nesse contexto, a reclamante carece de interesse de agir, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário ao qual pretende assegurar trânsito. Vejam-se, a título exemplificativo, as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 727/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A decisão reclamada, embora não tenha expressamente aplicado o art. 1.030, I, a, do CPC, utilizou como razão de decidir o precedente no AI 800.074-RG/SP (Tema 318), no qual esta Casa consignou que não tem repercussão geral a discussão sobre os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança.



    III – Inexiste interesse processual na reclamação que pretende o encaminhamento, ao STF, de recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Não se aplica, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727/STF. Precedente.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33.631 AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020, destaquei).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. O agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário, sem aplicar tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, em regra, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/2015). No entanto, falta interesse processual à parte que, pela via da reclamação, pretende destrancar recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    2. Na hipótese, o recurso extraordinário ao qual a parte reclamante pretende dar trâmite encontra óbice nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e na Súmula 279/STF.



    3.Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 40.611 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.9.2020, destaquei).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 julgado como agravo interno. Recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Tema 339 da repercussão geral.



    1. Nos termos da súmula 727 desta Corte, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário.



    2. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30.016 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.6.2018, destaquei).



    15. A robustecer esse entendimento, trago à colação trecho da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso ao exame da Rcl 48.635, em que julgado improcedente o pedido, em caso análogo ao ora analisado (DJe 17.9.2021):



    “7. No caso em análise, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se amparou no art. 1.030, I, a, do CPC/15. Todavia, verifico que foi afastado o enquadramento do caso no Tema 608-RG e que foram reconhecidos os seguintes óbices ao seguimento do recurso: (i) não demonstrado o prequestionamento da matéria, atraindo aplicação da Súmula 282/STF; (ii) as alegações da parte não cuidam de situação de violação direta ao texto constitucional, demandando a interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto nº. 20.910/32). Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    [...]



    8. Contra esta decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a Corte reclamada não conheceu do recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    9. Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não se tenha fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    10. Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral.



    11. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação.



    12. O recurso extraordinário não merece prosperar, pois encontra obstáculo na ausência de prequestionamento e na ausência de ofensa direta ao texto constitucional. No caso em análise, a decisão impugnada pelo recurso extraordinário decidiu a causa com base em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/1932), de modo que eventual ofensa constitucional, caso presente, se daria de forma indireta.



    13. O recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.”



    16. Colho, ainda, no mesmo sentido: Rcl 48.380, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 48.380; Rcl 48.696, Rel. Min. Luís Roberto Barros